Tribunal: TJDFT
Processo: 0705938-55.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. REINCIDÊNCIA. ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL. PERÍODO DEPURADOR. MARCO TEMPORAL. DATA DA INFRAÇÃO POSTERIOR. MANDADO DE PRISÃO. REGIME INICIAL FECHADO. WRIT NÃO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, insurgindo-se a defesa contra o reconhecimento da agravante da reincidência, o agravamento da pena na segunda fase da dosimetria e a expedição de mandado de prisão para imediato cumprimento da reprimenda.
2. A impetração sustenta que a condenação anterior por tráfico de drogas não mais poderia subsistir para fins de reincidência, porquanto alcançada pelo período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, ao argumento de que a pena respectiva teria sido integralmente cumprida em 01/06/2020, antes da prolação da sentença condenatória superveniente.
3. O marco temporal relevante para aferição da reincidência, contudo, não é a data da sentença condenatória posterior, mas a da prática da nova infração penal, devendo o lapso quinquenal ser computado entre o cumprimento ou a extinção da pena anterior e o cometimento do novo delito.
4. No caso concreto, tendo a infração posterior ocorrido em 08/10/2023, não se verifica, nem mesmo sob a perspectiva mais favorável à defesa, o transcurso de período superior a 5 anos desde o término da pena anterior, indicado pelo próprio impetrante como ocorrido em 01/06/2020, circunstância que afasta, de plano, a alegação de indevido reconhecimento da reincidência.
5. Ainda que assim não fosse, consta dos autos que a extinção da pena anterior pelo cumprimento somente foi declarada em 16/07/2021, marco que igualmente inviabiliza a tese defensiva de depuração da condenação pretérita para os fins do art. 64, I, do Código Penal.
6. Inexiste, portanto, ilegalidade manifesta na sentença que reconheceu a reincidência, majorou a pena em 1/6 na segunda fase da dosimetria e fixou o regime inicial fechado, porquanto fundada em elementos juridicamente idôneos e compatíveis com os dados constantes dos autos.
7. A alegação de ilegalidade na expedição do mandado de prisão também não prospera, pois a custódia decorre da condenação regularmente imposta pelo Tribunal do Júri, com fixação de regime inicial fechado, não sendo infirmada pelo fato de o paciente ter respondido solto ao processo, nem pela interposição de apelação desprovida de efeito suspensivo automático.
8. Inviável, ademais, a invocação de isonomia em relação ao corréu, pois as situações processuais e jurídico-penais são distintas, notadamente diante da primariedade deste, da pena inferior e da fixação de regime semiaberto.
9. O habeas corpus não se presta à rediscussão aprofundada da dosimetria da pena nem ao reexame verticalizado de controvérsia que demanda incursão probatória ou apreciação mais ampla, reservada à via recursal própria, sobretudo quando ausente teratologia ou constrangimento ilegal evidenciável de plano.
10. Ordem conhecida e denegada.